Tribunal: TJDFT
Processo: 0705341-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR. NÃO CONFIGURADA. TRAUMA DE FALANGE. ESPARADRAPAGEM. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. IMOBILIZAÇÃO ELÁSTICA PARA OS DEDOS DOS PÉS. INOCORRÊNCIA DE SERVIÇO DEFEITUOSO. TRATAMENTO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) possui, de modo bastante claro, duas diferentes preocupações em relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, há, de um lado, disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (arts. 18 a 25).
2. Para o Código de Defesa do Consumidor, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.
3. As questões relacionadas a erros médicos e danos decorrentes de procedimentos e cirurgias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, conforme disciplina constante no art. 14 do CDC.
4. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são os seguintes: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor. A responsabilidade objetiva, todavia, não se confunde com responsabilidade integral. O próprio CDC apresenta expressamente excludentes de responsabilidade.
5. Ademais, o serviço defeituoso é pressuposto necessário para o dever de indenizar. Nos termos do § 1°, do art. 14, do CDC: "O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido."
6. Tratamento por esparadrapagem, conhecido como imobilização elástica para os dedos dos pés é adequado para fraturas de falanges alinhadas dos dedos dos pés.
7. Ausente o defeito do serviço, afasta-se, naturalmente, o nexo de causalidade em relação a danos. Não verificado o preenchimento dos pressupostos necessários à configuração da responsabilidade subjetiva do médico apelado, afigura-se ausente a obrigação de indenizar.
8. Recurso conhecido e não provido.